Tribunal: TJDFT
Processo: 0731683-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731683-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO SILVA DA GAMA AGRAVADO: MARIA DE TAL E OUTROS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. À Secretaria para o devido cumprimento do despacho anterior (ID 49675572), a fim de cadastrar como parte agravada a Sra. MARIA DO SOCORRO SILVA DA GAMA. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator